Tribunal: STF
Processo: HC 208775
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 119.446/SC, assim ementado (eDOC 11):



    PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ALCATRAZ. LAVAGEM DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E SONEGAÇÃO FISCAL DECORRENTES DO DESVIO DE VERBAS FEDERAIS REPASSADAS AO ESTADO DE SANTA CATARINA E SUJEITAS À FISCALIZAÇÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO PRETÓRIO EXCELSO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. "O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte" (EDcl no AgRg no Recurso Extraordinário 669.952/BA, Tribunal Pleno, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/11/2016).



    2. Recurso em habeas corpus desprovido.



    Busca-se, em suma, “a nulidade das quebras de sigilos decretadas em 24/03/2017 nos autos da representação nº 5002028-39.2017.4.04.7200, assim como dos atos que se lhe seguiram, ressalvada a determinação de que o juízo de origem proceda à análise da respectiva derivação”, em razão da incompetência da Justiça Federal.



    A medida liminar foi indeferida (eDOC 14). A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 16):



    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ALCATRAZ. INQUÉRITO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS (INCLUINDO VERBAS FEDERAIS). ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO INTERESSE DA UNIÃO SEM AMPLO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório. Decido.



    1. No presente caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. Depreende-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 11, p. 4-12):



    “[...]



    O voto condutor do acórdão impugnado assentou: 



    "Alegam, em síntese, que a competência judiciária para autorizar a quebra de sigilo (fiscal, bancário, telefônico e telemático) deve ser aferida nesse exato momento e que, no caso, a autoridade impetrada não possuía qualquer elemento que apontasse no sentido da competência da Justiça Federal, pois a questão envolveria apenas crimes praticados no âmbito da Administração Pública Estadual, por servidor público estadual. 



    Sem razão, contudo. 



    Conforme se extrai dos autos originários, o Inquérito Policial nº 5002024-02.2017.4.04.7200, instaurado em 25-01-2017 e distribuído no e-proc no dia 09-02-2017, teve início com a Notícia de Fato nº 1.33.000.002459/2016-17, encaminhada pela Receita Federal do Brasil por meio do Ofício nº 338/2016- RFB/DRFFNS, contendo Representação Fiscal para Fins Penais por Outros Crimes protocolada sob o nº 10.010.040838/0916-11, em razão de, no curso do procedimento fiscal de apuração do crime de sonegação fiscal pela empresa MONTESINOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL LTDA., sediada em Florianópolis - SC, pertencente ao Grupo ONDREPSB, terem sido constatados indícios da ocorrência do delito de lavagem de dinheiro (art.1º da Lei nº 9.613/98) sucedâneo da referida sonegação fiscal (de imposto de renda), com possível implicação em crimes contra a Administração Pública, previstos no Título XI do Código Penal, com o objetivo de desviar valores recebidos do Erário, incluindo verbas federais, o mesmo ocorrendo com as empresas ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. e ORCALI SERVIÇOS DESEGURANÇA LTDA., ambas pertencentes ao Grupo ORCALI.



    Confira-se, a propósito, o teor da referida Portaria de Instauração (evento 1 - PORT-INST-IPL1 - fl. 1), in verbis: 



    Instaurar Inquérito Policial para apurar possível ocorrência do delito previsto no(s) art. 1º da Lei 9.613/98, art. 2º da Lei 12.850/13 e arts. 315 e171, par. 3º do Código Penal, dentre outros que vierem a ser identificados no decorrer das investigações, tendo em vista indícios de que empresa que presta serviços terceirizados para a Administração Pública contratou entre 2012 a 2015 empresas interpostas, sem a correspondente contraprestação de serviços, com o objetivo de desviar valores recebidos do Erário, incluindo verbas federais.(destaquei) 



    E, ainda, do ofício encaminhado pela Receita Federal do Brasil (evento 1 - PORT-INST-IPL1 - fl. 2): 



    Notícia de Fato 1.33.000.002459/2016-17 Ref: Crime de Lavagem de Dinheiro - requisita instauração de inquérito Senhor Superintendente, Remeto a Vossa Excelência a Noticia de Fato 1.33.000.002459/2016-17 para instauração de inquérito policial para apurar suposta prática de delito de lavagem de dinheiro (art. 1°. caput. lei 9613/98) sucedâneo de sonegação fiscal (em apuração na Receita Federal), envolvendo empresa prestadora de serviços de administração prisional com sede era Florianópolis, Montesinos Sistemas de Administração Prisional Ltda. (CNPJ nº 05.014.452/0001-46). 



    Atenciosamente 



    destaquei



    Também se verifica, do relatório da Representação Fiscal para Fins Penais por Outros Crimes (evento 1 - PORT-INST-IPL1 - fl. 17 - item 3), o seguinte esclarecimento: 



    No período em que a MONTESINOS contabiliza gastos de publicidade com a MABB, 2012 a 2015, a empresa forneceu serviços de administração de presídios para os clientes relacionados na tabela a seguir e vinculados aos governos do Estado de Santa Catarina, Espírito Santo e ao Governo Federal. 



    [...] 



    Importante ressaltar que no portal da transparência são informados diversos convênios de repasse de recursos entre o governo federal e o Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina, principal cliente da MONTESINOS. (destaquei) 



    [...] 



    Até o momento, o que os indícios iniciais apontam é a existência de uma organização criminosa destinada a desvio de verbas públicas (federais e estaduais), por meio de contratação de empresa fantasma (MABB LTDA) por parte da empresa MONTESINOS (do grupo ONDREPBS) e do grupo ORCALI. 



    [...] 



    Da análise de todos esses elementos colacionados, resta evidenciada a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento da causa, nos termos do disposto no art. 109, inc. IV, da Constituição Federal, porquanto envolve crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União. 



    Portanto, não há falar em nulidade, por incompetência absoluta do juízo federal, da decisão que decretou a quebra de sigilo (fiscal, bancário, telefônico e telemático) de todos os investigados, bem como dos atos que se seguiram nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo nº 5002028-39.2017.4.04.7200, porquanto resta evidenciado que, havendo sonegação de verbas de origem federal, ainda que existentes outros crimes cuja competência originária seria da Justiça Estadual, a competência é atraída para a Justiça Federal, em razão do interesse da União." (fls. 381/386) 



    Por sua vez, consta do voto vista: 



    "No presente caso, a alegada incompetência da Justiça Federal, além de não ser flagrante, demanda exame aprofundado dos fatos sob investigação, inviável em sede de habeas corpus. 



    O caso, em síntese, envolve atuação da Receita Federal que informou ao Ministério Público Federal (evento 01, fls. 13/20) que a empresa MABB foi aberta em 23/04/2009, permanecendo inativa até 2010. Mas, em 2011, declarou receita bruta de R$ 200.400,00, embora a movimentação financeira não tenha passado de R$ 71.721,21. Em 2012, após ser contratada pela empresa MONTESINOS para prestar serviços de publicidade, as movimentações da MABB passaram a ser de milhões de reais, ultrapassando em muito a receita bruta declarada. Nesse período, a MABB tinha somente uma empregada contratada, a qual trabalhava também para a empresa ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA. Da análise das aquisições, as autoridades fazendárias concluíram que a MABB não havia feito qualquer aquisição compatível com as atividades que supostamente estaria desempenhando para a MONTESINOS. 



    Consta, ainda, que a sede da empresa seria em imóvel residencial, sem aparência de ali existir atividade empresarial. Quanto à MONTESINOS, cuida-se de empresa prestadora de serviços terceirizados e de administração de presídios para os governos federal, de Santa Catarina e do Espírito Santo, com contratos em valores substanciais. Somando-se apenas os valores da União e do Estado de Santa Catarina, no período de 2012 a 2016,teria recebido o montante de R$ 427.644.553,80. A empresa integra o grupo econômico ONDREPSB - Organização Nacional de Representação e Prestação de Serviços Bordin. 



    Em pesquisas complementares, apontou-se que a empresa ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA teria recebido do Governo de Santa Catarina o montante de R$ 290.127.994,14 entre 2012 e 2016, bem como da União Federal, resultando no montante de R$ 358.926.309,84. 



    Embora a Representação Fiscal para fins penais tenha sido encaminhada ao MPF/SC em 03/10/2016, o procedimento fiscal teve continuidade e, no seu âmbito, as autoridades fazendárias intimaram e ouviram, em 20/01/2017, João Buatim, sócio majoritário da MABB, que tinha97% de participação (outros 3% seriam de sua filha, Bruna Buatim). João admitiu, em resumo, que, desde 2012, emitia notas fiscais sem a correspondente prestação de serviços para os grupos ONDREPSB e ORCALI, e que continuava emitindo para a ORCALI. Segundo ele, o esquema teria sido engendrado para possibilitar o repasse de valores para agentes públicos, mediante saques em espécie feitos por ele e levados até a sede das duas empresas. Além disso, notas fiscais emitidas para a ONDREPSB não teriam sido acompanhadas da transferência de recursos para sua empresa, servindo tanto para redução de lucros quanto para pagamento de recursos a agentes públicos. João, ainda, apontou Nelson Nappi Junior, atual secretário-adjunto da Secretaria de Administração do Estado de Santa Catarina, como sendo o agente público a quem eram entregues os valores sacados, e forneceu o nome de funcionários para quem devolvia o dinheiro sacado da conta da MABB: na ORCALI, Ciro Aimbire, José Lourival Pinter e Juliana Leal, e na ONDREPSB, Valmir Zulow. Por emprestar sua empresa para as práticas criminosas, João Buatim receberia 12% sobre os valores. 



    Diante deste quadro, havia suspeitas de que a verba de publicidade da MONTESINOS (em torno de 2% de seu faturamento), a qual era deduzida da base de cálculo do imposto de renda - conduzindo à sonegação de tributo federal - poderia estar sendo destinada a pessoas diversas, sob a 'fachada' da empresa MABB. Os valores, em tese, sonegados com a despesa fictícia, poderiam ser objeto da prática de lavagem de dinheiro. 



    A Polícia Federal solicitou ao COAF informações sobre transações financeiras suspeitas, tenso sido produzido relatório confirmando vultosas operações financeiras de saques e transferências periódicas de valores entre as pessoas ligadas às empresas investigadas. 



    A Montesinos, em razão de sua atuação na administração de presídios, recebeu, além de verbas estaduais, verbas federais via convênios firmados com a União. Outrossim, a MONTESINOS também tem como cliente o Departamento Penitenciário Federal - DEPEN, tendo recebido, entre 2015 e 2016, mais de dois milhões de reais do órgão federal. 



    Logo, como as investigações ainda estavam em fase inicial, a conclusão que se chegou, naquele momento, é de que os repasses de verbas que a MONTESINOS fez a agentes públicos, ao que se apura, em especial o Secretário Adjunto da Secretaria de Administração do Estado de Santa Catarina, em relação aos quais a MABB teria emitido notas fiscais sem a correspondente prestação dos serviços de publicidade, eram oriundos de contratos firmados com órgãos públicos estaduais e federais, o que foi suficiente para atrair a competência da Justiça Federal 



    Em decorrência das diligências empreendidas em sede policial, a investigação teria revelado esquema criminoso mais amplo, envolvendo agentes públicos e pessoas ligadas ao setor privado, que teria confirmado a existência dos elementos que apontavam os desvios de recursos originários da União, atraindo a competência da Justiça Federal, conforme se depreende da Nota Técnica nº. 1117/2019 da Controladoria Geral da União(CGU) (evento 119, INQ18). 



    Assim, diante da complexidade dos fatos investigados, caberia à defesa dos pacientes arguir exceção de incompetência perante o Juízo a quo, o qual, aliás, sequer foi provocado a se manifestar sobre tal questão, evidenciando que o exame da competência por esta Corte na presente impetração configuraria supressão de instância. 



    Feitas essas considerações, voto por denegar a ordem, acompanhando o e. Relator." (fls. 417/419) 



    Do que se extrai do acórdão recorrido, há fortes indícios de que houve o desvio de verbas de natureza Federal e do Estado de Santa Catarina. 



    Com efeito, a empresa Ondrepsb Limpeza e Serviços Especiais Ltda. teria recebido entre 2012 e 2016 da União o valor de R$ 68.798.315,70 (sessenta e oito milhões, setecentos e noventa e oito mil e trezentos e quinze reais e setenta centavos) e a empresa Montesinos recebeu entre 2015 e 2016 mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do Departamento Penitenciário Federal. 



    A jurisprudência desta Corte, na esteira dos precedentes do Pretório Excelso, entende que é competente a Justiça Federal para processar ações penais que apuram desvio de verbas repassadas pela União para qualquer ente da Federação, nas hipóteses em que a primeira fiscaliza o uso do dinheiro repassado, como ocorreu no caso. 



    Da mesma forma, também deve ser considerada competente a Justiça Federal para julgar condutas que envolvam tentativas de fraudar a fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas da União. 



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Assim, o presente recurso deve ser desprovido, pois o acórdão atacado está de acordo com a jurisprudência desta Corte e do Pretório Excelso. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



    O acórdão ora vergastado não merece reproche, uma vez que em consonância com o entendimento firmado por esta Corte.



     1.2. Com efeito, o impetrante busca o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para o processamento do feito.



    Argumenta que a representação pela quebra de sigilos narra corrupção de servidor estadual e que não havia, inicialmente, nenhum elemento objetivo a justificar a competência federal, adotando a decisão impugnada “o discurso próprio dos nascentes juízos criminais universais: no futuro, haveria de surgir algum elemento probatório capaz de ser encaminhado ao TCU”.



    Afirma que “ (i) sonegação fiscal e subsequente lavagem de dinheiro não eram objeto da investigação, nem foram objeto de decisão; (ii) sem crédito tributário constituído, a conduta antecedente torna atípica a suposta lavagem de dinheiro consequente, não servindo à fixação da competência; (iii) de arguendo, referências genéricas a sonegação fiscal ou a lavagem de dinheiro não firmam nem modificam competência.”



    Contudo, como se observa, as instâncias antecedentes, soberanas quanto à análise do acervo fático-probatório, concluíram pela competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, uma vez que os fatos em questão envolvem supostos crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União.



    Com efeito, depreende-se dos autos que o inquérito policial em questão (IP 5002024-02.2017.404.7200) foi instaurado no âmbito da Polícia Federal, em razão Notícia de Fato encaminhada pela Receita Federal ao MPF/SC contendo Representação para Fins Penais, em decorrência de indícios de desvio de recursos públicos envolvendo valores da União e do Estado de Santa Catarina (eDOC 4).



    A portaria de instauração possui o seguinte teor (eDOC 3):



    “[...] Instaurar Inquérito Policial para apurar possível ocorrência do delito previsto no(s) art. 1º da Lei 9.613/98, art. 2º da Lei 12.850/13 e arts. 315 e 171, par. 3º do Código Penal, dentre outros que vierem a ser identificados no decorrer das investigações, tendo em vista indícios de que empresa que presta serviços terceirizados para a Administração Pública contratou entre 2012 a 2015 empresas interpostas, sem a correspondente contraprestação de serviços, com o objetivo de desviar valores recebidos do Erário, incluindo verbas federais.”



    Ao deferir as quebras de sigilo telefônico, telemático, fiscal e bancário, a Magistrada de origem ressaltou o cabimento do compartilhamento de provas obtidas em procedimento sigiloso criminal e consignou que a investigação em questão buscava verificar “a possível ocorrência de crime de organização criminosa voltada à prática de condutas que, ao que tudo indica, estão relacionadas ao desvio de dinheiro público e, ainda, potencial existência de crimes de lavagem de dinheiro”, acrescentando que, por meio do pedido de quebra, seria provável o alcance de “provas que venham a subsidiar procedimentos a serem realizados no âmbito do Tribunal de Contas da União”, razão pela qual não verificava qualquer prejuízo no compartilhamento requerido com o referido Tribunal (eDOC 5).



    O TRF da 4ª Região negou o pleito de nulidade da decisão que decretou a quebra de sigilo (fiscal, bancário, telefônico e telemático), ao destacar que os crimes investigados teriam sido praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União.



    Naquela ocasião, o voto vista pontuou que, como as investigações estavam em fase inicial, a conclusão a que se chegou naquele momento era de que os repasses de verbas apurados na investigação eram oriundos de contratos firmados com órgãos públicos estaduais e federais, o que seria suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, sendo necessário um aprofundamento das investigações, salientando, ainda, que (eDOC 7, p. 18):



    “[e]m decorrência das diligências empreendidas em sede policial, a investigação teria revelado esquema criminoso mais amplo, envolvendo agentes públicos e pessoas ligadas ao setor privado, que teria confirmado a existência dos elementos que apontavam os desvios de recursos originários da União, atraindo a competência da Justiça Federal, conforme se depreende da Nota Técnica nº. 1117/2019 da Controladoria Geral da União (CGU) (evento 119, INQ18)”.



    Ademais, segundo o mencionado voto, a defesa deixou de arguir exceção de incompetência perante o Juízo a quo, que sequer foi provocado a se manifestar sobre tal questão, de modo que o exame da competência pelo Tribunal configuraria supressão de instância.



    Dessa forma, na linha do bem-lançado parecer da Procuradoria-Geral da República, no presente caso, “faz-se necessário reconhecer a amplitude do contexto em que as condutas investigadas foram praticadas e que, para se acolher a tese defensiva de ausência de malversação de verbas federais, afastando, assim, o entendimento das instâncias ordinárias quanto ao interesse da União na causa, seria necessário amplo exame do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via eleita.” (eDOC 16).



    Efetivamente, nesse contexto, o acolhimento da pretensão deduzida pelo impetrante demandaria a aguda análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que, consabido, é inviável pela estreita via mandamental. Trago à colação a jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATOS E PROVAS. AUTORIA DELITIVA BASEADA, TAMBÉM, EM OITIVAS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 2. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 225.815 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11.10.2023)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva nas condutas do agente em contrariedade ao relatório da sentença, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 208.895 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 04.04.2022)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente